Tribunal: CARF
Processo: 12457.730861/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO REGIS VENTER
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.730861/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.315 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
ALEXANDRO DO CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/10/2010
CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. INTRODUÇÃO IRREGULAR.
CRIME
DE
DESCAMINHO.
PROPRIETÁRIA
DO
VEÍCULO.
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIA.
EFETIVA
PARTICIPAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Há que se excluir do polo passivo da autuação a proprietária do veículo,
registrada no órgão de trânsito, uma vez não comprovada nos autos a sua
efetiva participação no delito descaminho de cigarros estrangeiros, praticado
pelo condutor do veículo, eleito sujeito passivo principal da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, para o
fim de excluir a recorrente do polo passivo da autuação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-45.807,
sem ementa (e-fls. 37/40), da 1a Turma da DRJ/FNS, da sessão realizada em 28/01/2020, quando
a turma acordou, por unanimidade de votos, em julgar IMPROCEDENTE a impugnação.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.730861/2012-89
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.315 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730861/2012-89

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 23.000,00 referente à multa exigida por infração às
medidas de controle fiscal relativas a cigarro de procedência estrangeira.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração
em tela (fl. 02) que no dia 21/10/2010, foi encontrada grande quantidade de
cigarros de procedência estrangeira, sem provas de sua importação regular,
quando estavam sendo transportados no veículo tipo AUTOMOVEL -
PASSEIO de placas IES7116, FORDVERSAILLES, de propriedade de VILMA
TERESINHA DE SOUZA MACHADO, CPF 121.700.970-15 Aos cigarros foi
aplicada a pena de perdimento por meio do Auto de Infração no
12457.017794/2010-41, (fls. 04), integrante do processo administrativo de
mesmo número.
Cumulativamente à pena de perdimento dos cigarros , foi lavrado o presente
Auto de Infração para a exigência da multa prevista no parágrafo único do
artigo 3o do Decreto-lei no 399/1968 com a redação dada pelo artigo 78 da Lei
no 10.833/2003.
Foi incluído, como responsável solidário, VILMA TERESINHA DE SOUZA
MACHADO, proprietária do veículo que transportava os cigarros, com base no
disposto no artigo 124 da lei no 5.172/66 e art. 674 do Decreto 6.759/09.
Regularmente cientificados, apenas VILMA TERESINHA DE SOUZA
MACHADO apresentou a impugnação (fls. 29), na qual alega ter vendido o
veículo em março de 2009, data anterior a do fato gerador, anexando
documentos que pretendem comprovar a venda do veículo (fl. 30).
Solicitou que seja excluída do pólo passivo do presente Auto de Infração.
A impugnante, Sra. Vilma Teresinha de Souza Machado (responsável solidária),
foi cientificada da decisão por meio de correspondência enviada pelos Correios, recebida em seu
domicílio tributário em 20/02/2020 (e-fl. 46). O sujeito passivo principal (Sr. Alexandro do
Carmo), que não impugnou o lançamento, foi cientificado por meio do Edital de e-fl. 47.
A peça recursal encontra-se acostada às e-fls. 69/72, tendo sido recebida no
Gabinete da DRF/FNS em 06/05/2020. Às e-fls 68/67 encontram-se anexadas cópias do
envelope dos Correios que se presume relativo à peça recursal. Não se vislumbra nenhum
carimbo datado neste envelope, que foi remetido pelo Procurador da recorrente e endereçado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, no endereço consignado como: Rua Claudino
Bento da Silva, 113 – Florianópolis/SC.
No seu recurso, a recorrente assevera que “conforme os esclarecimentos prestados
e documentos juntados, em defesa hábil no ano de 2012, foi devidamente comprovado que a
condenada, já havia vendido o veículo, objeto de multa, em 2009, para o Sr. Bartolomeu Gil de
Castilhos Junior”. Informou, outrossim, que não foi possível obter o desarquivamento do
processo judicial (autuado na “Vara do JEC em canela”) em que foi demandada a transferência
do veículo contra a empresa que o revendeu, tendo em vista que, segundo foi informado, “o
mesmo encontra-se atualmente ELIMINADO”.
Aduziu a recorrente, ademais, que “é aposentada, percebendo apenas valores para
sua subsistência. Tal valor, se mantida tal condenação, pode levar a condenada a passar
necessidades básicas, sem ao menos, ter dado causa a tal multa”.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.315 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730861/2012-89

A recorrente concluiu seu recurso requerendo “que seja afastada sua
responsabilidade”, bem como “que a multa seja anulada”.
Após três Termos de Desentranhamentos de documentos (e-fls. 77/79), há um
despacho de encaminhamento do processo a este E. CARF, “para apreciação” do recurso, no
qual restou afirmado que “analisando o contido nos presentes autos, verificamos a
tempestividade do Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte em epígrafe” (e-fl. 80).
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
O recurso veio firmado por procurador regularmente estabelecido pela recorrente
(instrumento de mandato à e-fl. 73).
Quanto à tempestividade, como relatado, a unidade preparadora atestou-a
expressamente, razão pela qual entendo que o recurso deve ser apreciado por este colegiado.
Com efeito, em que pese a mencionada falta de data no envelope da
correspondência encaminhada pelos Correios, verifica-se que a peça recursal está datada de
23/03/2020 (uma segunda-feira), dentro do prazo regulamentar para a interposição do recurso,
data esta que deve ser presumida como a data de envio da correspondência.
Demais disso, a Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, prorrogou o prazo
para interposição de recursos até 29/05/2020, em face da situação da pandemia de Covid-19.
Do recurso voluntário
A recorrente (responsável solidária na autuação) não se reportou expressamente
contra os fundamentos da decisão recorrida, apenas asseverou que “conforme os esclarecimentos
prestados e documentos juntados, em defesa hábil no ano de 2012, foi devidamente comprovado
que a condenada, já havia vendido o veículo, objeto de multa, em 2009, para o Sr. Bartolomeu
Gil de Castilhos Junior”. Pediu, assim, pela sua exclusão do polo passivo da autuação.
Pois bem.
Ainda que o recurso não se oponha expressamente contra os fundamentos da
decisão recorrida, não se prestando, assim, ao necessário processo dialético a demandar a
solução do conflito, questão de natureza preliminar/prejudicial de mérito deve ser objeto de
apreciação deste colegiado, porquanto implica em eventual fulminação do ato combatido
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.315 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730861/2012-89

independentemente da análise de seu mérito. E este é o caso da alegada ilegitimidade passiva da
recorrente.
Sem delongas, analisando casos similares, venho defendendo o entendimento de
que a autuação deve recair sobre aquele que efetivamente praticou o ato infrator, não havendo
que se exigir a multa do proprietário do veículo registrado nos órgãos de trânsito no caso em que
não restar comprovada a sua participação.
Com efeito, veja-se a letra do comando legal que fundamenta a autuação:
Decreto-lei no 399, de 30 de dezembro de 1968:
(...)
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os
que, em infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior
adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito,
possuirem ou consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será
aplicada, além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$
2,00 (dois reais) por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos
apreendidos.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003))
A matéria restou muito bem tratada no voto vencido proferido no julgamento da
impugnação contra lançamento similar, de que trata o processo no 12457.006988/2009-88, cujo
recurso voluntário foi julgado por este colegiado na sessão do mês de junho deste ano de 2002,
nos termos do Acórdão no 3002-002.240. Assim, oportuno transcrever excerto inicial do
mencionado voto:
(....)
A construção do tipo infracional objeto do presente lançamento encontra-se
prevista no parágrafo único do art. 3o do DL no 399, de 1968 [1], com as
alterações da Lei no 10.833, de 2003. Como se observa, o tipo infracional em
questão abrange não apenas a aquisição posse, consumo ou comercialização do
produto irregular, mas também o ‘transporte’, que se encontra claramente
inserido em seu campo infracional.
Como os cigarros irregulares foram apreendidos no interior de veículo
abandonado, sem que fosse possível a identificação de seu condutor, tendo sido
atribuída a sujeição do presente lançamento ao autuado por sua condição de
proprietário do veículo abandonado, na forma prevista no art. 674, II, do
Decreto no 6.759, de 2009 [2], cuja disposição é idêntica àquela prevista no
texto de seu supedâneo legal, o art. 95, II, do Dl no 37, de 1966 [3].
Ocorre que a referida hipótese de incidência secundária não se presta para a
circunstância em questão, primeiro, porque ela não se subsume à hipótese
prevista no art. 95, II, do Dl no 37, de 1966 [4], pois a infração ali abrangida são
aquelas decorrentes da inobservância “de norma estabelecida neste Decreto-
Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los”, conforme expressa ressalva de seu artigo anterior
(art. 94, caput - [5]); segundo, porque, ainda assim, a responsabilidade ali
atribuída é para aquela infração “que decorrer do exercício de atividade própria
do veículo, ou de ação ou omissão de seus tripulantes”, pressuposto que não se
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.315 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730861/2012-89

materializa no automóvel de passageiro, cuja atividade própria não inclui o
transporte de carga, mas tão somente de pessoas e suas bagagens, conforme
expressa definição do CTB [6], e cuja condução é realizada por 01(um)
MOTORISTA e não por “tripulantes”, termo próprio para aeronaves e
embarcações. [7]
(...)

E o que se têm na espécie que ora se julga é justamente a falta de comprovação de
que a recorrente, que figurava como proprietária do veículo ao tempo da infração, efetivamente
tenha praticado o delito ou dele se beneficiado. Afinal, conforme consta no Termo de Retenção e
Lacração de Veículos (e-fl. 6), as mercadorias foram apreendidas no veículo então conduzido
pelo Sr. ALEXANDRO DO CARMO, eleito sujeito passivo principal da autuação. Enfim, nos
autos não há quaisquer provas da efetiva participação da recorrente no delito autuado, tampouco
de sua relação com o condutor do veículo. Como visto, sua inclusão no polo passivo da autuação,
como responsável solidária, só ocorreu em face da sua condição de proprietária registrada do
veículo.
Por outro lado, a impugnante carreou aos autos uma declaração, firmada pelo Sr.
Bartolomeu Gil de Castilhos Júnior, na qual afirma ser o “responsável” pelo veículo apreendido,
desde abril/2009, o qual foi adquirido na revenda MONTANA VEÍCULOS, em Canela – RS (e-
fl. 30).
O colegiado de piso não acatou a prova documental acostada pela impugnante,
com base nos seguintes fundamentos:
(...)
Porém, tal declaração não é capaz de comprovar que o veículo foi efetivamente
vendido ao SR. BARTOLOMEU GIL DE CASTILHOS JUNIOR. Além disso,
a declaração foi assinada em 31/01/2012, ou seja, posteriormente à data da
apreensão dos cigarros, que se deu em 21/10/2010.
Portanto, não há como afastar a sua responsabilidade pela infração, pois não
restou comprovada sua alegação de que havia vendido o veículo em momento
anterior à ocorrência da infração.
No presente caso há que se observar o disposto no inciso II do artigo 95 do
Decreto-lei no 37/1966, in verbis:
(...)
Como é cediço, o Decreto no 70.235/72, que normatiza as regras do processo
administrativo fiscal, assegura o princípio da livre convicção do julgador ante às provas
apresentadas pelas partes, cabendo a juízo próprio a sua respectiva valoração.
Nesse sentido, tenho que a referida declaração não deve ser descartada como
prova sem que se demonstre a sua falsidade, em eventual procedimento de diligências. Em
verdade, como visto, o colegiado de piso não duvidou do seu conteúdo, apenas considerou-a
insuficiente para a comprovar a venda do veículo, mormente porquanto firmada após a autuação
guerreada.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.315 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730861/2012-89

De qualquer sorte, como esposado, penso que a mera propriedade do veículo não
é condição necessária e suficiente para a responsabilização pela infração praticada. Entendo,
enfim, que a responsabilidade objetivamente só se aplica ao efetivo infrator e não ao proprietário
do veículo, quando não comprovada a sua efetiva participação no delito, como ocorrido na
espécie em julgamento. De fato, no caso concreto sequer é possível considerar eventual culpa in
vigilando/in elegendo, decorrente de empréstimo do veículo a outrem, que dele fez uso para a
prática do crime, o que não se comprovou nos autos.
De resto, cumpre trazer à colação ementas de alguns julgados deste E. CARF que
julgaram a matéria nestes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008
MULTA
DECORRENTE
DA
APREENSÃO
DE
CIGARROS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO
TRANSPORTADOR.
A responsabilidade é pessoal do agente quanto às infrações que decorram direta
e exclusivamente de dolo específico. O proprietário de veiculo, se alheio aos
fatos que culminaram em exigência fiscal, não é responsável solidário com o
terceiro transportador.
(Acórdão no 3201-006.679 – 1a TO/2a Câmara/3a Seção – sessão de 23/06/2020
– decisão unânime)
...........
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/01/2006
CIGARRO
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA.
INTRODUÇÃO
CLANDESTINA
NO
PAÍS.
AUTORIA
DA
INFRAÇÃO
NÃO
COMPROVADA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É insubsistente a autuação em que não provado, nos autos, que a autuado foi
quem adquiriu, transportou, vendeu, expôs à venda, teve em depósito, possuiu
ou consumiu cigarro de procedência estrangeira, introduzido clandestinamente
no País.
(Acórdão no 3302-005.241 – 2a TO/3a Câmara – sessão de 26/02/2018 – decisão
unânime)
E este colegiado, recentemente também já julgou nesse mesmo sentido em
situações similares, nos termos dos acórdãos cujas ementas seguem igualmente transcritas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/07/2009
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
MULTA
REGULAMENTAR.
CONTRABANDO. POSSE DA MERCADORIA. INOCORRÊNCIA.
A mera penalização do manobrista do estacionamento em que consta a
mercadoria contrabandeada, fruto da autuação da multa regulamentar, não
atende à exclusiva consideração do instituto da posse, contida na norma. É
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.315 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730861/2012-89

necessário que a responsabilização seja motivada e analisada dentro do contexto
fático e probatório do caso concreto.
(Acórdão no 3002-002.044 – sessão de 18/08/2021 – decisão unânime)
...........
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/04/2008
(...)
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO UTILIZADO
NO CONTRABANDO. INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade disposta no artigo 95, do Decreto-lei 37/1966, deve atingir a
realidade fática posta no processo administrativo fiscal. Se comprovado que o
veículo utilizado na operação de contrabando de mercadorias foi vendido, ainda
que sem a transferência, porque dentro do prazo legal para respectiva alteração
da propriedade, não há que se falar em manutenção da pessoa jurídica como
sujeito passivo responsável da multa regulamentar aplicada em razão da
infração aduaneira.
(Acórdão no 3002-002.064 – sessão de 15/09/2021 – decisão por maioria)
............
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/03/2007
CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. INTRODUÇÃO IRREGULAR.
VEÍCULO
ABANDONADO.
PROPRIETÁRIO
REGISTRADO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Há que se declarar nulo o lançamento efetuado contra sujeito passivo ilegítimo,
uma vez não comprovado nos autos a efetiva participação do proprietário
registrado do veículo na infração autuada.
(Acórdão no 3002-002.240 – sessão de 15/06/2022 – decisão unânime)
Da conclusão
Ante o exposto, voto dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a
ilegitimidade passiva da recorrente, com o exclusivo fim de exclui-la do polo passivo da
autuação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.315 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730861/2012-89

Fl. 89
DF CARF MF
Original